Tribunal: TJSP
Processo: 1000717-39.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE - Imóvel arrematado em leilão público pelo autor apelado, que postula a desocupação do réu - Defesa baseada na irregularidade da notificação realizada no procedimento extrajudicial que culminou com a designação de leilão - Descabimento, sobretudo porque restaram preenchidos os requisitos legais para o acolhimento da pretensão inicial ora formulada - Legitimidade ativa e interesse

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE - Imóvel arrematado em leilão público pelo autor apelado, que postula a desocupação do réu - Defesa baseada na irregularidade da notificação realizada no procedimento extrajudicial que culminou com a designação de leilão - Descabimento, sobretudo porque restaram preenchidos os requisitos legais para o acolhimento da pretensão inicial ora formulada - Legitimidade ativa e interesse processual do autor presentes no caso, notadamente diante dos documentos que comprovam a arrematação - A pretensa nulidade da execução extrajudicial, que já está sendo discutida em ação autônoma, não tem o condão de afastar o direito do autor arrematante, vez que vincula apenas o réu e agente financeiro - Leitura da Súmula 05 deste TJSP - Despesas inerentes ao imóvel que são de responsabilidade do réu enquanto esteve na posse - Autor que tem direito aos alugueis no interregno entre a notificação do réu para desocupação e sua efetiva saída do imóvel - Pedido contraposto de reembolso das benfeitorias que deve ser apurado em ação própria e em face do credor fiduciário - Sentença de procedência mantida - Honorários recursais devidos - PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO NO MÉRITO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250716
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000717-39.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
ALEXANDRE BACCEGA MOURA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram as preliminares
e, no mérito, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000717-39.2017.8.26.0506 -Voto no 5566
2
VOTO No 5566
Apelação n. 1000717-39.2017.8.26.0506
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto
Juiz: Dr. Cássio Ortega de Andrade
Apelante: ALEXANDRE BACCEGA MOURA DE OLIVEIRA
Apelado: ANTONIO FERNANDES DA SILVA EIRELI
IMISSÃO NA POSSE - Imóvel arrematado em leilão público
pelo autor apelado, que postula a desocupação do réu - Defesa
baseada
na
irregularidade
da
notificação
realizada
no
procedimento extrajudicial que culminou com a designação de
leilão - Descabimento, sobretudo porque restaram preenchidos os
requisitos legais para o acolhimento da pretensão inicial ora
formulada - Legitimidade ativa e interesse processual do autor
presentes no caso, notadamente diante dos documentos que
comprovam a arrematação - A pretensa nulidade da execução
extrajudicial, que já está sendo discutida em ação autônoma, não
tem o condão de afastar o direito do autor arrematante, vez que
vincula apenas o réu e agente financeiro - Leitura da Súmula 05
deste TJSP - Despesas inerentes ao imóvel que são de
responsabilidade do réu enquanto esteve na posse - Autor que tem
direito aos alugueis no interregno entre a notificação do réu para
desocupação e sua efetiva saída do imóvel - Pedido contraposto de
reembolso das benfeitorias que deve ser apurado em ação própria e
em face do credor fiduciário - Sentença de procedência mantida -
Honorários
recursais
devidos
-
PRELIMINARES
REJEITADAS. RECURSO DESPROVIDO NO MÉRITO.

Trata-se de ação proposta por ANTONIO FERNANDES DA
SILVA EIRELI em face de ALEXANDRE BACCEGA MOURA DE OLIVEIRA, objetivando
a imissão na posse de um imóvel objeto de arrematação em leilão extrajudicial.
Sobreveio sentença de procedência, cujo relatório se adota,
para: 1) determinar a imissão definitiva do autor na posse do bem; 2) condenar o réu ao
pagamento das cotas condominiais vencidas no período de janeiro a maio de 2017, com
atualização desde os desembolsos e juros legais de mora desde a citação; 3) condenar o
réu ao pagamento de indenização pela ocupação indevida do imóvel, no mesmo período,
correspondente a 0,5% do preço total pago pelo arrematante, com correção monetária a
partir da data da notificação para desocupação do imóvel e juros legais de mora da
citação. O pedido contraposto formulado pelo réu foi rejeitado. Pela sucumbência, o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000717-39.2017.8.26.0506 -Voto no 5566
3
arcará com o pagamento das custas processuais, além dos honorários advocatícios,
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (fls. 292/295).
Publicada a sentença, foram opostos embargos de
declaração pelo autor, rejeitados pela r. decisão de fl. 346.
Apela o réu, arguindo preliminar de cerceamento de defesa,
pois a prova oral era necessária para corroborar as alegações iniciais. Ainda em
preliminar, alega a necessidade de suspensão do processo até julgamento da ação
anulatória ajuizada contra o Banco credor do financiamento. Enfatiza que o autor não
comprovou o registro da arrematação, o que afasta seu interesse processual a
legitimidade ativa.
No mérito, reitera a tese preliminar, sustentando em síntese,
a anulação da intimação do Banco credor e, por consequência, do procedimento
extrajudicial. Entende, por isso, incabível a cobrança das despesas condominiais, bem
como de alugueis. Ao final, formula pedido contraposto consistente na restituição das
benfeitorias realizadas no imóvel, sob pena de enriquecimento ilícito do autor, que
adquiriu o bem por preço inferior ao da avaliação (fls. 317/345).
Recurso processado e respondido a fls. 351/358.
É o relatório.
Cuida-se de ação de imissão na posse do apartamento no
151, do Residencial Vida Plena Ribeirão, localizado na Rua Niterói no 551, Comarca de
Ribeirão Preto/SP, objeto da matrícula no 140.251, do 2o Oficial de Registros de Imóveis
(fls. 15/17).
Relata o autor que arrematou o imóvel em leilão público
realizado em 29/09/2016, estando a arrematação pendente de averbação na referida
matrícula imobiliária (fl. 18).
Apesar disso, alega que não conseguiu ingressar na posse
do imóvel, apesar de ter notificado o réu, motivando o ajuizamento da presente ação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000717-39.2017.8.26.0506 -Voto no 5566
4
com pedido de antecipação de tutela, que foi concedida, conforme decisão de fls. 50/51.
Em defesa, o réu noticia a existência da ação declaratória,
visando à nulidade da notificação realizada pelo banco no procedimento extrajudicial
(processo no 1013981-60.2016.8.26.0506). Pediu o sobrestamento do feito até decisão
da referida ação, refutou os pedidos iniciais e formulou pedido contraposto consistente
no reembolso das benfeitorias realizadas no apartamento.
As teses deduzidas na defesa foram reiteradas nas razões
de apelação. Todavia, o recurso não comporta acolhimento.
Com efeito, as teses preliminares arguidas pelo réu apelante
não encontram respaldo. Primeiro, porque o cerceamento de defesa não foi sequer
especificado. Em outro dizer, o réu não justificou o pedido de prova oral. Aliás, refere-se
inclusive, à comprovação de “erro médico” (???), ocorrência que não é objeto da ação.
O interesse processual e a legitimidade ativa estão
presentes na medida em que a prova documental demonstra que o autor arrematou o
imóvel em leilão público. E a pendência da averbação no registro imobiliário não retira do
autor o interesse na imissão na posse do imóvel.
Ademais, a relação jurídica existente entre o apelante e a
instituição financeira não pode ser aqui discutida. Nem mesmo o alegado ajuizamento de
ação anulatória teria o condão de afastar o conjunto probatório inicial que sustenta o
direito do autor apelado.
E ainda que se refira especificamente a "credor hipotecário",
perfeitamente aplicável ao caso a Súmula 05 deste TJSP, in verbis:
“Na ação de imissão de posse de imóvel arrematado pelo
credor hipotecário e novamente alienado, não cabe, por ser matéria estranha ao autor, a
discussão sobre a execução extrajudicial e a relação contratual antes existente entre o
primitivo adquirente e o credor hipotecário.”
Logo, não há que se falar em conexão das ações, nem em
prejudicialidade externa, pois a questão discutida nos autos daquela demanda não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000717-39.2017.8.26.0506 -Voto no 5566
5
envolve o autor, terceiro arrematante e agora titular do direito real de propriedade,
circunstância que autoriza o titular a reaver o bem do poder de quem quer que
injustamente o possua ou detenha. É o que se infere do art. 1.228, do Código Civil.
Na precisa lição de Francisco Eduardo Loureiro, “a
faculdade de reivindicar é a prerrogativa do proprietário de excluir a ingerência alheia
injusta sobre coisa sua. É o poder do proprietário de buscar a coisa em mãos alheias,
para que possa usa, fruir e dispor, desde que o possuidor ou detentor a conserve sem
causa jurídica. É efeito dos princípios do absolutismo e da sequela, que marcam os
direitos reais.” (“Direito civil brasileiro: Teoria Geral das Obrigações”, v. 2; 13a ed. São
Paulo: Saraiva, 2016, p. 1133).
Por essa razão, repita-se, restou comprovado o direito do
autor à imissão na posse postulada na inicial. Por outro lado, nenhum dos argumentos do
apelante é suficientemente relevante para dar respaldo ao pedido de suspensão da
medida.
Sobre o tema:
“Agravo de instrumento. Imissão na posse. Bem alienado
fiduciariamente. Devedor fiduciário inadimplente e devidamente notificado. Propriedade
consolidada em favor do credor fiduciário. Decisão concessiva de tutela de urgência para
reintegração de posse ao novo proprietário de imóvel arrematado em leilão extrajudicial.
Eventual discussão entre o devedor primitivo e o credor fiduciante não obsta a
concessão da tutela pretendida e o direito do atual proprietário. Observância ao disposto
na Súmula 5, deste Tribunal de Justiça Propositura de ação consignatória julgada
procedente, posteriormente à venda do imóvel pela credora fiduciária. Irrelevância.
Dívida não quitada no tempo e modo convencionados. Agravo não provido.” (Agravo de
Instrumento no 2161112-17.2018.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ, j. 05/02/2019).
“IMISSÃO NA POSSE - Ação de natureza reivindicatória,
em que se pleiteia a posse com base na propriedade imóvel - Artigo 1228, do CC -
Imóvel adquirido em leilão extrajudicial - Constitucionalidade do procedimento previsto
em lei - Alegação do réu de que não foi notificado quanto à data do leilão - Questão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000717-39.2017.8.26.0506 -Voto no 5566
6
deveria ser discutida contra a credora, e não contra a arrematante - Súmula 5 do TJSP -
Arrematação que possui a natureza de aquisição originária - Alegação de impossibilidade
de desocupação por estar o imóvel ligado a outros dois - Aquisição que se aperfeiçoou
segundo a descrição constante na matrícula do imóvel, o que afasta a necessidade de
perícia ou de discussão sobre retificação da área - Aquisição realizada individualmente e
não a título de condomínio - Cerceamento de defesa afastado - Impossibilidade de
alegação da figura parcelar do venire contra factum proprium contra o juiz - Procedência
- Sentença mantida - Recurso não provido.” (Apelação no 1040886-28.2017.8.26.0002, 8a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. MÔNICA DE CARVALHO, j. 31/01/2019).
Em reforço, essa questão já foi ressaltada nos autos do
Agravo de Instrumento no 2077173-76.2017.8.26.0000, de relatoria do e. Des. José
Aparício Coelho Prado Neto, interposto pelo ora apelante visando à revogação da tutela
provisória de imissão na posse, assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Imissão na Posse
- Compra e venda de imóvel - Decisão que deferiu a antecipação de tutela para imitir a
autora na posse do imóvel descrito na petição inicial e determinar que os réus
desocupem o local no prazo de 30 dias - Inconformismo do réu - Alegação de que o
leilão extrajudicial do imóvel descrito na petição inicial é nulo em razão da ausência de
notificação pessoal do devedor fiduciário - Descabimento - Caso em que eventual
irregularidade no procedimento extrajudicial que culminou na arrematação do imóvel não
impede o ajuizamento de ação de imissão na posse e nem o deferimento de liminar para
imitir a adquirente na posse do imóvel - Recurso desprovido.”
Por seu turno, a certidão de fl. 272 comprova que o réu
deixou o imóvel em maio/2017, ocasião em que o autor foi imitido na posse. Assim, todas
as despesas inerentes ao imóvel enquanto o réu esteve na posse do bem são de sua
responsabilidade, inexistindo respaldo para afastar a condenação imposta pela r.
sentença.
De igual modo, o réu foi efetivamente intimado para a
desocupação, por meio de decisão judicial, quedando-se inerte. Assim, evidenciados os
prejuízos materiais do autor, que nesse interregno não pode usufruir do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000717-39.2017.8.26.0506 -Voto no 5566
7
Evidenciado, portanto, o direito do autor ao recebimento do
equivalente ao aluguel devido pelo réu, que permaneceu no imóvel sem qualquer
contraprestação.
Por fim, eventual direito do réu às benfeitorias realizadas no
imóvel enquanto manteve a posse, deverá ser discutido em ação própria, como ressaltou
o Magistrado sentenciante:
“Quanto ao pedido contraposto de indenização por alegadas
benfeitorias, não é oponível à parte autora, mas apenas ao agente financeiro com quem
o réu manteve relação de direito material - e a quem cabia considerar eventual
valorização do imóvel quando da avaliação que precedeu o leilão.”
Em resumo, restaram devidamente comprovados os
requisitos legais para o acolhimento do pedido inicial, notadamente com relação à
arrematação do imóvel, prova da qual o réu apelante não logrou desconstituir.
Em conclusão, fica mantida a r. sentença tal como lançada.
Diante do desfecho dado ao recurso de apelação interposto
pelo réu, ficam os honorários em favor do patrono do autor majorados para 11% sobre o
valor atualizado da causa, considerada a sucumbência recursal, o que atende ao
disposto no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, rejeito as preliminares e, no
mérito, nego provimento ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora